Tribunal: TCU
Processo: 022.136/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Denúncias sobre possíveis irregularidades na indicação de candidato ao cargo de presidente da Fundação Petros.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia de suposta irregularidade no processo seletivo para ocupação do cargo de presidente da Fundação Petrobrás de Seguridade Social (Petros), em que se alega ingerência indevida da patrocinadora Petrobrás S.A. no procedimento, mediante indicação de candidato ao cargo, em dissonância com o estatuto social da Fundação, fato que teria sido agravado pela imputação, ao referido agente, de ato de gestão irregular no exercício de mandato anterior como presidente da Petros. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 nos termos dos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer da denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, apenas quanto à identificação de déficit de governança nos procedimentos relacionados à indicação, pela patrocinadora Petrobrás S.A., de candidato à ocupação do cargo; 9.2 nos termos do art. 250, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, recomendar à Fundação Petrobrás de Seguridade Social (Petros) que aprimore os procedimentos internos de recrutamento e indicação de candidatos a cargos em sua Diretoria Executiva, para melhor aderência às normas internas e às boas práticas de governança, ajustando, se assim entender pertinente, as disposições do § 4o do art. 36 do seu Estatuto Social, para admitir e disciplinar a possibilidade de indicação de candidato por patrocinadora; 9.3 nos termos do art. 250, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, determinar à Fundação Petros e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) que, no prazo de 15 (quinze) contados da ciência, informem a este Tribunal o resultado de eventuais apurações sobre irregularidades em investimentos da Petros no empreendimento "Torre Pituba", incluindo a identificação dos possíveis responsáveis e, se houver, quantificação de danos; 9.4 dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.4.1 denunciante; 9.4.2 Fundação Petrobrás de Seguridade Social (Petros); 9.4.3 Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc); 9.4.4 Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás).